Tribunal: TJSP
Processo: 1033739-09.2021.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-06
Data de publicação: 2023-02-13

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança de verbas de sobre-estadia de contêiner, cumulada com pedido de devolução de um contêiner. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Demanda que versa sobre cobrança de sobre-estadia de contêineres. Competência preferencial para conhecer de recurso interposto em ação oriunda de condução, transporte e depósito de mercadorias que é da Segunda Subseção de Direito

Ementa:
Apelação cível. Ação de cobrança de verbas de sobre-estadia de contêiner, cumulada com pedido de devolução de um contêiner. Sentença de procedência. Apelo da ré.

Demanda que versa sobre cobrança de sobre-estadia de contêineres. Competência preferencial para conhecer de recurso interposto em ação oriunda de condução, transporte e depósito de mercadorias que é da Segunda Subseção de Direito Privado (art. 5o, II.1, Res. 623/2013 do Órgão Especial do Tribunal de Justiça. Julgamento anterior de agravo por esta C. Câmara que não gerou sua prevenção. Prevenção da 15a Câmara a quem foi inicialmente distribuído o mencionado agravo para o julgamento desta apelação. Recurso não conhecido com redistribuição determinada.